Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. INVERSÃO DA ORDEM DE PENHORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ART. 513, §2o, I, CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ART. 85, §2o, CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDEM SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 1.1. Observado que o pedido de acolhimento da impugnação no tocante à inversão da ordem de penhora não fora tratado pelo juízo a quo na decisão recorrida, mostra-se incabível, a apreciação nesta via recursal.
2. O artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que, em ação de cumprimento de sentença, o devedor será intimado na pessoa de seu advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a sua intimação pessoal.
3. A alegação de excesso de execução é desprovida de qualquer embasamento fático ou jurídico a cristalizar a probabilidade do direito do agravante, resultando no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 3.1. De acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o percentual estabelecido a título de honorários sucumbenciais incide sobre o valor atualizado da causa. 3.2. Observado que o valor da causa não foi devidamente atualizado pelo agravante, não há que se falar em excesso de execução.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.